Tribunal: CARF
Processo: 13642.000316/2009-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-29

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13642.000316/2009-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.869 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2020
Recorrente
JOSE FLAVIO DE ANDRADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar o seu efetivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e Fabiana
Okchstein Kelbert, a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 09-37.268,
proferido pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora (MG) DRJ/JFA (e-fls. 32/39) que manteve integralmente a notificação de lançamento (e-
fls. 14/20) referente ao exercício 2007.
Abaixo, resumo do relatório do Acórdão da instância de piso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13642.000316/2009-34
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.869 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13642.000316/2009-34

(...)
Em sua peça impugnatória de fls.02/12, o contribuinte, por meio de seu
procurador nomeado pelo instrumento de fls.21, contesta o lançamento efetuado,
argumentando, em apertada síntese, que: 1) Conforme inciso III do artigo 80 do
RIR/1999 vigente, “a única limitação encontrada é que o tratamento seja especificado
e comprovado, com a indicação do nome, endereço e número de inscrição no CPF ou
CNPJ de quem prestou o serviço, podendo, na sua falta, ser suprida com indicação de
cheque nominal pelo qual foi feito o pagamento”; 2) “Para comprovação de despesa
médica, o que exige a Lei é que seja apresentado documento fiscal idôneo, que, no
caso de pessoas jurídicas, é a nota fiscal e, para pessoas físicas, o recibo”; 3) “Como
os tratamentos médicos/odontológicos foram de fato prestados pelos profissionais que
firmaram os recibos e sendo estes profissionais todos estabelecidos na cidade,
solicitou-lhes prestar declarações confirmando a autenticidade dos recibos e a real
prestação dos serviços. As referidas declarações encontram-se em anexo à presente
impugnação”; 4) “A autoridade lançadora não traz nenhuma prova de que os serviços
não tenham sido prestados ou os recibos sejam inidôneos. A autuação é baseada em
meras presunções, sem qualquer prova concreta a sustenta-las, presunções estas que
foram totalmente afastadas pelas declarações firmadas pelos emitentes dos recibos”;
5) Cheques ou extratos bancários não são documentos comprobatórios de pagamento
de despesas médicas. “Cheques são admitidos na falta de documento hábil, em
benefício do contribuinte, mas nunca como forma obrigatória e única de comprovar
as despesas; Da mesma forma, extrato bancário também não tem o condão de
comprovar despesa médica, além de não serem documentos de arquivamento
obrigatório”; 6) “Não há dispositivo legal que exija a emissão de um recibo para cada
etapa do procedimento médico realizado, mas sim recibo que reflita a real prestação
do serviço e a quantia paga pela referida prestação do serviço, pouco importando se
esta prestação foi realizada de forma una ou fracionada”.
Para corroborar seus argumentos, o contribuinte, em sua defesa, cita trechos e
ementas de Acórdãos proferidos pelo Primeiro Conselho de Contribuintes do
Ministério da Fazenda bem como trecho do Livro “Perguntas e Respostas / Imposto de
Renda Pessoa Física”, elaborado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Consta do voto da relatoria de piso, o seguinte:
(...)
II – Dedução indevida de despesas médicas.
Assim dispõe o artigo 80 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999)
vigente, cuja matriz legal é o artigo 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95:
(...)
Portanto, podem ser deduzidos os gastos efetuados com profissionais liberais da
área de saúde e com entidades prestadores dos serviços de saúde desde que, quando
exigido pelo Fisco, o interessado faça prova desses gastos com documentação hábil e
idônea que traga informações que permitam a perfeita identificação: 1) do responsável
pelo pagamento efetuado; 2) da data e condição de pagamento; 3) do tipo de serviço
realizado; 4) do beneficiário do serviço e 5) do emitente: nome, endereço, além de
CNPJ, no caso de pessoa jurídica, e de CPF, registro de habilitação no Conselho
Regional de sua classe e respectiva assinatura, no caso de profissional autônomo
(pessoa física).
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.869 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13642.000316/2009-34

A autoridade revisora afirma que o notificado, embora intimado a fazê-lo, por
meio do Termo de Intimação Fiscal no 340/2009, não logrou comprovar o efetivo
pagamento dos valores constantes dos recibos apresentados durante a ação fiscal,
relativos aos profissionais liberais Dr. Marcos José Garcia de Lima, médico (R$
5.000,00) e Dr. Bruno Pereira Campanha, cirurgião-dentista (R$ 4.500,00).
Em sua peça contestatória, o impugnante reafirma seu entendimento de que os
recibos apresentados ao Fisco são documentos hábeis e idôneos a comprovar os
pagamentos das “despesas médicas” em comento e apresenta declarações firmadas
pelos profissionais liberais, anexadas às fls.23/24, confirmando a prestação dos
serviços e esclarecendo que os respectivos pagamentos foram todos efetuados.
Em princípio, admite-se, sim, os recibos fornecidos pelos profissionais liberais
como prova de pagamento, desde que em consonância com todas as disposições
contidas nos incisos II e III do parágrafo 1o do precitado artigo 80 do RIR/1999
vigente.
Contudo, existindo dúvidas por parte do Fisco quanto à veracidade dos gastos
declarados, pode a autoridade fiscal, visando formar sua convicção sobre o assunto
em pauta, exigir do contribuinte outros meios complementares de provas, tais como
cópias de cheques fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na
conta do prestador dos serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de
fundos, transferências interbancárias, comprovantes de transmissão de ordens de
pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em dinheiro, extratos bancários que
demonstrem a realização de saques em datas e valores coincidentes ou aproximados
em relação aos pagamentos em questão, podendo também o interessado apresentar
outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais.
Cabe aqui ressaltar uma noção básica da teoria da prova no âmbito
administrativo. Na busca da verdade material, o julgador forma seu convencimento,
por vezes, não a partir de uma prova única, concludente por si só, mas de um conjunto
de elementos que, se isoladamente nada atestam, agrupados têm o condão de
estabelecer a evidência de uma dada situação de fato. Ele não está adstrito a uma pré-
estabelecida hierarquização dos meios de prova, podendo firmar sua convicção a partir
do cotejo de elementos de variada ordem desde que estejam esses, por óbvio,
devidamente juntados ao processo.
Assim é no processo administrativo fiscal porque, nesta seara, a comprovação
fática do ilícito raramente é passível de ser produzida por uma prova única, isolada.
No âmbito dos ilícitos de ordem tributária dificilmente terseá um documento que
ateste, isolada e inequivocamente, a prática de tais ilícitos; a prova única, aliás, só
seria possível, praticamente, a partir de uma confissão expressa do infrator,
circunstância que dificilmente se terá, por mais evidentes que sejam os fatos.
Vale também observar que recibos são documentos particulares e, como tais, no
contorno jurídico, dão notícias apenas dos fatos e da forma como esses possivelmente
teriam ocorrido, mas não fazem prova da efetividade de sua ocorrência (CPC, art.368)
e declarações presumem-se verdadeiras apenas em relação ao signatário (Código
Civil, art. 219);
quando enunciam o recebimento de um crédito fazem prova tão-somente contra
quem os escreveu (CPC, art. 376) e valem entre as partes neles consignadas, não em
relação a terceiros, estranhos ao ato (Código Civil, art. 221).
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.869 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13642.000316/2009-34

Consoante expresso nos artigos 15 e 16, inciso III e §§ 4o e 5o, do Decreto no
70.235/72, com a redação conferida pelo artigo 1o da Lei no 8.748/93 e pelo artigo 67
da Lei no 9.532/97, cabe ao interessado instruir a impugnação com os documentos em
que se apoiar, assim como mencionar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e as provas documentais que
possuir.
É que, na relação processual tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os
elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade e, se a comprovação é
possível e o interessado não a faz – porque não pode ou porque não quer – é lícito
concluir que tais operações não ocorreram de fato, tendo sido registradas unicamente
com o fito de reduzir indevidamente a base de cálculo tributável.
Cumpre ainda ressaltar que a apresentação de provas compete, no caso em foco,
ao interessado e não à Receita Federal. O já citado Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/1999) vigente, em seu artigo 73, estabelece:
(...)
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para o
sujeito passivo a responsabilidade pela comprovação e justificação das deduções por
ele pleiteadas, e, não o fazendo, deve assumir as consequências legais.
A utilização, para caracterizar “despesas médicas”, de recibos sem a prova dos
desembolsos representativos dos pagamentos supostamente realizados, autoriza a
glosa da dedução requerida a este título e a tributação dos valores correspondentes.
Acerca do assunto aqui retratado, existe o respaldo de diversos Acórdãos do
Primeiro Conselho de Contribuintes, podendo ser citados, a título de ilustração:
(...)
Vale ainda observar que a utilização de dinheiro em qualquer tipo de operação
financeira, embora não haja nenhum impeditivo legal para que se proceda dessa
forma, se revela de difícil comprovação, principalmente perante o Fisco que a exige
fundada em documentos.
Causa naturalmente espécie a afirmativa do notificado, de que a quitação de
valores tão expressivos à época tenha sido efetuada sempre em moeda corrente, e,
também, que o contribuinte não seja sequer capaz de demonstrar a origem do
numerário, não sendo crível que importâncias financeiramente significativas, em se
tratando de uma pessoa física, circularam à margem do sistema bancário.
O contribuinte questiona, também, a afirmativa da Fiscalização, de que “o total
das despesas médicas declaradas foi considerado exagerado em relação aos
rendimentos declarados”.
A autoridade revisora efetivamente considerou exagerado o montante dos gastos
financeiros apontados pelo notificado como despendidos com seu tratamento médico
no ano-calendário de 2006.
Porém, o exagero no pagamento de despesas médicas, assim considerado pela
autoridade fiscal, foi somente um indício de possível ocorrência de irregularidades na
dedução em foco, o que a levou a emitir para o contribuinte o Termo de Intimação
Fiscal.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.869 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13642.000316/2009-34

Tal fato, contudo, não foi a razão do lançamento ora questionado, como quer
fazer crer o impugnante. Os valores glosados na dedução pleiteada a título de
“despesas médicas”, o foram porque o contribuinte, embora intimado a fazê-lo, não
comprovou a efetividade da entrega de recursos financeiros aos profissionais
liberais emitentes dos recibos por ele apresentados ao Fisco.
Cita ainda o contribuinte, em sua peça impugnatória, e também este relator em
seu voto, ementas de Acórdãos exarados pelo Primeiro Conselho de Contribuintes do
Ministério da Fazenda.
Apesar da inestimável validade de tais julgados como fonte de consulta, não
podem, contudo, ser tomados, conforme entendimento expresso pelo Parecer
Normativo CST n.o 390/71, como normas complementares da legislação tributária, nos
moldes estabelecidos pelo artigo 96 do precitado Código Tributário Nacional, em
função da inexistência de ato legal que lhes confira efetividade de caráter normativo.
(...)
Em sede de recurso administrativo, (e-fls. 44/51), o recorrente, basicamente, se
insurge contra a decisão anterior e repisa os argumentos acerca da validade probatória dos
recibos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$ 9.500,00.
Mérito
O recorrente alega, em síntese, que a glosa dos valores se deu pelo fato de que o
fiscal autuante entendeu que ele teria "simulado" uma prestação de serviço na área de saúde com
o fito de burlar o fisco e reduzir o imposto de renda a pagar. A fim de que não restassem dúvidas
quanto à efetiva prestação do serviço ele, conhecedor da idoneidade dos profissionais prestadores
dos serviços médicos declarados e glosados pelo Fisco, solicitou que os mesmos confirmassem
as autenticidades dos recibos e declarassem a efetiva prestação do serviço, inclusive, que os
valores recebidos pelos serviços que ali prestados foram devidamente declarados ao Fisco.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.869 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13642.000316/2009-34

Assevera que por ser pessoa física e, assim, não está obrigado a manter
escrituração contábil referente à movimentação financeira ficando impossível, vários anos após a
ocorrência, lembrar como o pagamento foi feito ou qual cheque foi utilizado para o pagamento,
podendo ainda ter sido pago em espécie e com cheques de terceiros e entende que a prestação de
serviços foi devidamente comprovada com a apresentação dos recibos.
De início, convém reproduzir trechos da Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, constante da respectiva autuação (e-fls. 16):
...Dedução indevida de despesas médicas no valor de R$9.500,00, relativo a
pagamentos declarados para MARCOS JOSÉ GARCIA DE LIMA (R$5.000,00) e
BRUNO CAMPANHA BOTELHO (R$4.500,00), por falta de comprovação do
efetivo desembolso de tal quantia...
Bem, o ponto de discordância resume-se, pode-se assim dizer, à necessidade de o
contribuinte comprovar, após regularmente intimado, a transferência do numerário em função
das despesas com profissionais da área médica de que pretendeu se valer por meio de recibos
apresentados à Fiscalização.
Antes de iniciarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...) (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-002.869 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13642.000316/2009-34

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Veja que a legislação estabeleceu a hipótese de a autoridade lançadora requerer
documentos adicionais para a comprovação da efetiva realização dessas despesas, se assim
entender necessário. Numa correta interpretação dos dispositivos legais, pode-se inferir a
necessidade da especificação e comprovação não só dos serviços prestados, bem como do seu
efetivo pagamento.
A apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas médicas, a
teor do que dispõe o art. 80, § 1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente, mas não
restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Havendo qualquer dúvida quanto às deduções declaradas pelo contribuinte, a
autoridade lançadora, tem não só o direito mas também o dever de exigir provas adicionais da
efetividade da prestação dos serviços.
No que concerne ao ônus da prova, é regra geral no direito que cabe a quem alega.
Entretanto, a lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado
fato. É o que ocorre no caso das deduções. A legislação tributária estabeleceu expressamente que
o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justifica-las, deslocando para ele o ônus
probatório.
Nesse sentido destaque-se os ensinamentos do mestre Antônio da Silva Cabral,
em Processo Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva, p. 298 (documento assinado digitalmente)
Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de
determinado fato deve ser provada. Diz-se frequentemente: “a quem alega alguma coisa,
compete prova-la”. [...] Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações
sobre omissão de rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações
que importem redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário
competem ao contribuinte.(g.n.)
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para
este a obrigação de comprovar e justificar as deduções e, não o fazendo, sofre as consequências
legais, ou seja, o não cabimento dessas deduções, por falta de comprovação e justificação.
Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos que não deixem qualquer
dúvida quanto ao fato questionado.
Por conseguinte, o ônus da prova das deduções é do contribuinte, pois foram por
ele pleiteadas. Se a prova da dedução incumbe a quem interessa e este não a faz na forma legal
exigida, se sujeita a sua desconsideração, e foi o que ocorreu nos autos.
Cabe esclarecer que os recibos, porquanto manifestações unilaterais, não se
prestam à comprovação inequívoca da ocorrência dos fatos neles descritos, como pretende o
recorrente.
Os recibos e as declarações de pagamento contêm uma declaração de fato, o que
faz com que tenham aptidão para provar a declaração, mas não o fato declarado, conforme
dicção do parágrafo único do art. 408 do CPC:
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-002.869 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13642.000316/2009-34

“Art. 408. As declarações constantes do documento particular, escrito e
assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao
signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o
fato.”
Esse dispositivo legal também esclarece que os recibos e as declarações de
pagamento presumem-se verdadeiros somente em relação àqueles que participaram do ato.
O vigente Código Civil (CC - Lei n.o 10.406, de 10 de janeiro de 2002) também
disciplina o limite da presunção de veracidade dos documentos particulares e seus efeitos sobre
terceiros:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
(...)
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público. (grifos nossos)
Em síntese, como não há presunção de veracidade do recibo, perante o Fisco, a
este documento atribui-se ordinário valor probatório.
Desta forma, entendo que as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes, e se limitam, sim, a serviços comprovadamente realizados
quando objeto de indagação pela autoridade fiscal, a partir de dúvida razoável, bem como a
pagamentos especificados e comprovados.
No presente caso não se afigura irregular, nem desarrazoada, na verdade é
necessária e imprescindível a exigência, por parte da autoridade lançadora, da comprovação de
pagamento das despesas médicas.
Constam deste processo apenas Declarações (e-fls. 23/24), com os quais o
interessado tenciona fazer prova da prestação dos serviços médicos.
Da análise de toda a documentação acostada, entendo que somente os recibos
apresentados, por si só, neste caso particular, não são suficientes para comprovar a efetividade
da prestação de serviços.
Ressalto que o interessado não apresentou ou especificou qualquer outro
elemento, diretamente vinculado àqueles profissionais que pudessem dar convicção a este
julgador da efetiva prestação dos serviços por eles prestados, como por exemplo cópias de
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-002.869 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13642.000316/2009-34

cheques, extratos bancários, exames laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou
fichas de acompanhamento médico, entre outros possíveis.
Informamos, ainda, acerca da necessidade de manter a boa guarda dos
documentos comprobatórios utilizados para a confecção de sua Declaração de Ajuste Anual
(DAA), conforme disposto no artigo 797, do RIR/99, in verbis:
Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a manter em
boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352, de 17 junho de
1968, art. 4o).
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente da descrição
dos fatos e enquadramento legal, considero que o recorrente não logrou êxito em comprovar a
efetividade da prestação dos serviços médicos e, neste caso, mantenho as glosas sobre as
respectivas deduções, alinhando-me à conclusão da decisão de piso.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital